Tribunal: TJMT
Processo: 1001001-80.2023.8.11.0077
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001001-80.2023.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS CEBALHO DE BRITO - CPF: 039.350.141-80 (APELANTE), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), DELEGACIA DE POLICIA -VILA BELA DA SS. TRINDADE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDIR FREITAS FLORIANO - CPF: 008.550.741-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO GOMES DE SA - CPF: 847.046.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO DE FREITAS LEAL - CPF: 989.755.106-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SALIN DE SANTI - CPF: 568.320.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DA SILVA ROCHA - CPF: 604.647.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL
. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. DESBASTAMENTO DO NÚMERO DO MOTOR. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REQUISITOS DOS ARTS. 118, 119 E 120 DO CPP.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo Toyota/Hilux, ano 2006, placa MXG 0909, apreendido em investigação criminal por suposta prática de receptação, em razão da constatação de desbastamento do número de identificação do motor.

O apelante alegou ser a legítimo proprietário do bem, adquirido licitamente. Postulou a restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a restituição do veículo apreendido, notadamente: (i) a comprovação inequívoca da propriedade pelo requerente; (ii) a ausência de interesse do bem para o processo penal; e (iii) a não sujeição do bem à pena de perdimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de bens apreendidos durante investigação ou processo criminal exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal.

4.

O apelante não comprovou de forma inequívoca a propriedade do veículo, apresentando apenas o Documento Único de Transferência (DUT) assinado em 2014, sem demonstrar a efetiva transferência do registro junto ao órgão de trânsito competente.

5.

O laudo pericial constatou que o número de identificação do motor estava desbastado por instrumento abrasivo, impossibilitando a leitura do código original de fábrica, o que configura indício de adulteração.

6.

O veículo permanece relevante para a instrução da ação penal em curso, que apura justamente crimes relacionados à receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor.

7.

A mera alegação de que o desbastamento seria decorrente de procedimento mecânico regular não encontra respaldo no laudo técnico, que apontou a impossibilidade de recuperar o número original.

8. Precedentes do STJ e do TJMT corroboram que a ausência de comprovação da origem lícita impede a restituição do bem apreendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. A restituição de bem apreendido exige prova inequívoca da propriedade, ausência de interesse para o processo penal e não sujeição à pena de perdimento. 2. A apresentação apenas do DUT, sem a efetiva transferência do registro junto ao órgão de trânsito, não comprova inequivocamente a propriedade do veículo. 3. O veículo com sinais de identificação adulterados permanece relevante para a instrução processual e está sujeito à eventual pena de perdimento, sendo inviável sua restituição antes do trânsito em julgado da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 118, 119, 120, 121 e 156; CP, art. 91, II e CTB, art. 230, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Carlos Cebalho de Brito
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que indeferiu pedido de restituição de veículo Toyota/Hilux, ano 2006, placa MXG 0909, chassi 8AJFZ29GX66018053, Renavam 00882547828, cor preta, apreendido nos autos do processo n. 1001001-80.2023.8.11.0077.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, o veículo objeto do pedido de restituição é um Toyota/Hilux, ano 2006, placa MXG 0909, chassi 8AJFZ29GX66018053, Renavam 00882547828, cor preta, apreendido no bojo do processo n. 1000754-07.2020.8.11.0077, que apura a prática, em tese, do crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal.

Na decisão impugnada (id. 299222862), o magistrado de primeiro grau fundamentou o indeferimento do pedido de restituição na ausência dos requisitos legais exigidos, quais sejam: a) inexistência de dúvida quanto à propriedade do bem; b) ausência de interesse do bem para o processo; e c) não enquadramento na hipótese do artigo 91 do Código Penal.

Destacou a autoridade judicial que o requerente apresentou apenas o Documento Único de Transferência (DUT), assinado em 19 de dezembro de 2014, sem qualquer outra demonstração quanto ao certificado de registro do veículo em seu nome. Além disso, ressaltou que o Laudo de Perícia em Veículo juntado pelo próprio autor (id. 129518139) concluiu que
"o número de identificação do motor estava DESBASTADO por instrumento abrasivo, não sendo possível revelar o seu número de identificação original de fábrica"
, evidenciando que o veículo ainda interessa aos autos principais.

Irresignado, o apelante
Luiz Carlos Cebalho de Brito
interpôs o presente recurso (id. 299222863), sustentando, em síntese, que: a) é proprietário legítimo do veículo, conforme comprovado por recibo com reconhecimento de firma pelo antigo proprietário; b) o laudo pericial confirmou que os vidros, placas, numeração do chassi e plaquetas são originais, não havendo qualquer irregularidade no veículo; c) a acusação de receptação carece de materialidade, visto que o veículo não possui restrições, queixa de furto ou roubo; d) mesmo que o número do motor estivesse desbastado, sem evidências de adulteração, não se poderia presumir a ilicitude do veículo, cabendo ao DETRAN realizar a regularização por meio da remarcação do número; e) o desbaste do bloco do motor pode ser decorrente de processo de usinagem, realizado antes da montagem dos componentes internos em veículos que passaram por retífica de motor; f) não houve queixa formal pelo crime de receptação contra o apelante; g) o inquérito que teve o veículo apreendido já foi concluído, não restando evidência de irregularidade do veículo.

Por fim, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu a restituição do veículo, determinando-se sua imediata liberação, nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (id. 299222869), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que não estão preenchidos os requisitos legais e fáticos indispensáveis à restituição da coisa apreendida. Destacou que o veículo foi apreendido em 10 de fevereiro de 2017, quando se verificou sinais evidentes de adulteração no número de identificação do motor, o que foi confirmado pelo Laudo Pericial Técnico n. 400.2.18.2017.0033902-01. Ressaltou ainda que a mera apresentação do DUT não é suficiente para comprovar a transferência da propriedade, que somente se aperfeiçoa com o devido registro perante o DETRAN, nos termos do artigo 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro. Apontou também que há expressa vedação à liberação do veículo pelo artigo 230, inciso I, do Código Brasileiro de Trânsito, que impõe a aplicação de multa e apreensão do veículo que esteja transitando com violação ou falsificação da inscrição do chassi ou de qualquer outro elemento identificador.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, destacando que o apelante não logrou comprovar, de forma inequívoca, a propriedade do veículo apreendido, tendo apresentado apenas o DUT datado de 2014, sem demonstrar a efetiva transferência do registro perante o órgão competente. Ressaltou ainda que o Laudo Pericial concluiu pela existência de adulteração no veículo, consignando que o número de identificação do motor estava suprimido por meio de desbastamento realizado com instrumento abrasivo, não sendo possível revelar o número de identificação original de fábrica do motor (id. 311305898), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
– Receptação dolosa [art. 180, caput, do Código Penal] - Decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido - Irresignação defensiva - Sustentada necessidade de acolhimento do pleito externado - Improcedência – Apelante que não comprovou inequivocamente ser proprietário do veículo - Objeto apreendido que ainda interessa ao processo - Bem passível de perda em favor da União, uma vez que constitui uma consequência automática da condenação penal - Manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito
.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Carlos Cebalho de Brito
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que indeferiu pedido de restituição de veículo Toyota/Hilux, ano 2006, placa MXG 0909, chassi 8AJFZ29GX66018053, Renavam 00882547828, cor preta, apreendido nos autos do processo n. 1001001-80.2023.8.11.0077.

Em resumo,
Luiz Carlos Cebalho de Brito
sustentou que: a) é proprietário legítimo do veículo, conforme comprovado por recibo com reconhecimento de firma pelo antigo proprietário; b) o laudo pericial confirmou que os vidros, placas, numeração do chassi e plaquetas são originais, não havendo qualquer irregularidade no veículo; c) a acusação de receptação carece de materialidade, visto que o veículo não possui restrições, queixa de furto ou roubo; d) mesmo que o número do motor estivesse desbastado, sem evidências de adulteração, não se poderia presumir a ilicitude do veículo, cabendo ao DETRAN realizar a regularização por meio da remarcação do número; e) o desbaste do bloco do motor pode ser decorrente de processo de usinagem, realizado antes da montagem dos componentes internos em veículos que passaram por retífica de motor; f) não houve queixa formal pelo crime de receptação contra o apelante; g) o inquérito que teve o veículo apreendido já foi concluído, não restando evidência de irregularidade do veículo.

Pois bem.

Consta dos autos processuais n. 1000754-07.2020.8.11.0077, que o veículo
TOYOTA/HILLUX, ano 2006, Placa MXG 0909, Chassi 8AJFZ29GX66018053, Renavam 00882547828, cor preta

foi apreendido, em 10 de fevereiro de 2017, após abordagem por agentes públicos, pois o número de identificação do motor estava desbastado por instrumento abrasivo, sendo conduzido por Valdir Freitas Floriano, que esclareceu que adquiriu o veículo de Salin de Santin, que adquiriu de Adão Gomes de Sá, que adquiriu de Adilson da Silva Rocha, que adquiriu de Hamilton Fagundes.

Ainda,
verificou-se que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo estava em nome do terceiro Amador José dos Santos.

Para adequada analise transcrevo
a decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo TOYOTA/HILLUX, ano 2006, Placa MXG 0909, Chassi 8AJFZ29GX66018053, Renavam 00882547828, cor preta, apreendido nos Autos PJE n.º 1000754-07.2020.8.11.0077, decisão datada de 11 de junho de 2024
nos seguintes fundamentos,
in litteris
: (Id. 299222862)

“

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida, formulado por LUIZ CARLOS CEBALHO DE BRITO, objetivando a restituição do veículo marca TOYOTA/HILLUX, ano 2006, Placa MXG 0909, Chassi 8AJFZ29GX66018053, Renavam 00882547828, cor preta, conforme ID 129518133, apreendido nos Autos PJE n.º 1000754-07.2020.8.11.0077, movido pelo Ministério Público Estadual, a fim de apurar a prática, em tese, do crime previsto no art. 180 do Código Penal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido v. ID 133223491

É o breve relato. Fundamento e decido.

Compulsando o presente incidente processual, observa-se que a pretensão em apreço não deve ser acolhida.

Para fins de restituição de bens ou coisas apreendidas, o Juízo deve aferir se os requisitos exigidos por lei encontram-se cumulativamente estampados nos autos, a saber: a) que não haja dúvida quanto à propriedade do bem; b) que a coisa apreendida não mais interesse ao feito; e, por fim, c) que a coisa não se enquadre na hipótese elencada no art. 91 do Código Penal.

In casu,
a única documentação juntada aos autos pelo autor é documentação a assinatura do Documento Único de Transferência – DUT, assinado em 19 de dezembro de 2014, sem qualquer outra demonstração quanto ao certificado de registro do veículo em seu nome
.

Ademais, não prospera a tese do bem apreendido sem materialidade quanto ao crime de receptação, uma vez no Laudo de Perícia em Veículo juntado pelo próprio autor ao ID 129518139, o perito concluiu que:
“o número de identificação do motor estava DESBASTADO por instrumento abrasivo, não sendo possível revelar o seu número de identificação original de fábrica.”
(grifo nosso).

Evidente, portanto,
que não houve a efetiva comprovação de propriedade do bem, e o veículo ainda interessa aos autos principais
.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição do veículo TOYOTA/HILLUX, ano 2006, Placa MXG 0909, Chassi 8AJFZ29GX66018053, Renavam 00882547828, cor preta.

Cientifique-se o Ministério Público e o requerente.

Cumpra-se.

Às providências.”
(id. 299222862).

Inicialmente, cumpre destacar que a restituição de bens apreendidos durante a investigação ou processo criminal está disciplinada nos artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal, que estabelecem requisitos específicos para o deferimento de tal medida.

O Código de Processo Penal, em seus artigos 118, 119, 120 e 140, estabelece os requisitos para a restituição de coisas apreendidas:

“Art.118- Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

“Art. 119 do CPP. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.”

“Art. 120 do CPP. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.”

“Art. 140 do CPP. As garantias do ressarcimento do dano alcançarão também as despesas processuais e as penas pecuniárias, tendo preferência sobre estas a reparação do dano ao ofendido.”

Por sua vez, o Código Penal, em seu artigo 91, estabelece:

“Art. 91 do CP. São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.”

Com efeito, conquanto a regra prevista no artigo 118, do Código de Processo Penal impeça a restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação, o próprio dispositivo ressalva que elas só devem ser mantidas em poder do juízo enquanto interessarem ao processo, e desde que não pertençam ao lesado ou terceiro de boa-fé [art. 119].

Neste contexto,
a restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou ação penal dependem dos seguintes pressupostos:

I - comprovação da legítima propriedade do bem (art. 120, caput, do CPP) e da origem lícita dele (o que afasta a pena de perdimento prevista no art. 91, inc. II, do CP);

II - desnecessidade dos bens para garantir eventual reparação da vítima na ação penal, e satisfação de despesas processuais e das penas pecuniárias no caso de sentença condenatória - situação que não exige a origem ilícita do bem (art. 140 do CPP); e

III - ausência de interesse, no curso do inquérito ou da instrução processual, na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP).

Sobre a questão, assim discorre a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-lo de volta.”
(Código de Processo Penal Comentado, 3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 296)

Assim, infere-se que a restituição de coisa apreendida:
“está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal” [...]
(STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

Portanto, para fins de restituição de bens, faz-se necessário, além da comprovação da propriedade ou legítima posse direta, que não restem dúvidas acerca da licitude de sua origem. Além disso, exige-se que esteja demonstrada a boa-fé da requerente e sua total desvinculação com os fatos em apuração na persecução penal, conforme preceituam os artigos 118, 119 e 120 do Código de Processo Penal.

Desse modo, da leitura sistemática dos dispositivos citados, extrai-se que a restituição de bens apreendidos durante a persecução penal exige o preenchimento cumulativo de três requisitos fundamentais: a) comprovação inequívoca da propriedade do bem pelo requerente; b) ausência de interesse do bem para o processo penal; e c) não sujeição do bem à pena de perdimento prevista no art. 91, II, do Código Penal.

No caso em análise, verifica-se que nenhum desses requisitos foi satisfatoriamente preenchido pelo apelante.

In casu
, verifica-se que no tocante à comprovação da propriedade, o apelante apresentou apenas o Documento Único de Transferência (DUT), assinado em
19 de dezembro de 2014
, sem demonstrar a efetiva transferência do registro junto ao órgão de trânsito competente.

Ademais, o reconhecimento da autenticidade da assinatura do proprietário do veículo Amador José dos Santos foi realizado pelo 2ª Tabelionato de Notas de Divinópolis/MG, sequer foi autenticado o reconhecimento em cartório do Estado de Mato Grosso.

Chama atenção o fato de que, passados mais de 10 (dez) anos desde a suposta aquisição do veículo (2014), o apelante ainda não providenciou a regularização da transferência junto ao órgão competente, circunstância que, por si só, suscita dúvidas quanto à legitimidade da posse e à boa-fé alegada.

A ausência de registro formal da transferência impede o reconhecimento inequívoco da propriedade, requisito expressamente exigido pelo artigo 120 do Código de Processo Penal para a restituição de bens apreendidos. Não se trata de mera formalidade, mas de requisito legal que visa garantir a segurança jurídica nas relações que envolvem bens móveis registráveis, como os veículos automotores, além de prevenir fraudes e facilitar a identificação da cadeia dominial em caso de ilícitos.

Portanto, nada obstante estarem anexados documentos que indicam que o veículo TOYOTA/HILLUX, ano 2006, Placa MXG 0909, Chassi 8AJFZ29GX66018053, Renavam 00882547828, cor preta, possa ser de propriedade do apelante, vê-se que o bem em questão ainda interessa ao processo, haja vista que o veículo foi apreendido no contexto de investigação criminal que apura justamente a prática de crimes relacionados à receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor, delitos de elevada gravidade e repercussão social.

O Laudo Pericial n. 400.2.18.2017.0033902-01, mencionado tanto na decisão recorrida quanto nas contrarrazões ministeriais e no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, concluiu pela existência de adulteração no veículo, consignando expressamente que
"o número de identificação do motor estava suprimido por meio de desbastamento realizado com instrumento abrasivo"
e que,
"após a aplicação de reagente e utilização de instrumento óptico, não foi possível revelar o número de identificação original de fábrica do motor"
.

Essa constatação técnica evidencia que o veículo permanece relevante para a instrução da ação penal em curso, que apura justamente crimes relacionados à receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor. A manutenção da apreensão, portanto, justifica-se pela necessidade de preservação da prova material do delito, em consonância com o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal.

O apelante tenta minimizar a gravidade da adulteração constatada, alegando que o desbastamento do número do motor poderia ser decorrente de procedimento mecânico regular, como retífica de motor. Contudo, tal argumentação não encontra respaldo no laudo técnico, que, de forma objetiva, apontou a impossibilidade de recuperar o número original ou de reconhecer a intervenção como fruto de manutenção ordinária.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se admitisse a tese defensiva de que o desbastamento decorreu de procedimento mecânico regular, o que se faz apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão restitutória, porquanto a ausência de identificação do motor, independentemente da causa, constitui irregularidade que impede a livre circulação do veículo e demanda regularização administrativa prévia, nos termos da legislação de trânsito vigente.

Importante destacar que a adulteração de sinais identificadores de veículo automotor constitui, por si só, crime previsto no artigo 311 do Código Penal, com pena de reclusão de três a seis anos, e multa. Trata-se de delito de natureza formal, que se consuma independentemente da obtenção de vantagem econômica ou da efetiva utilização do veículo adulterado, bastando a conduta de adulterar, remarcar ou suprimir numeração, sinal identificador ou plaqueta de veículo automotor.

Além disso, o artigo 230, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro expressamente veda a circulação de veículos com sinais identificadores adulterados, impondo a aplicação de multa e apreensão do veículo. Tal dispositivo visa garantir a segurança do sistema de identificação veicular, essencial para o controle de tráfego, prevenção de crimes e proteção da propriedade.

Quanto à alegação de que não haveria queixa formal pelo crime de receptação contra o apelante, cumpre esclarecer que o crime de receptação é de ação penal pública incondicionada, não dependendo de queixa da vítima para sua persecução. Ademais, a apreensão do veículo não está vinculada exclusivamente à imputação direta do crime ao apelante, mas à necessidade de preservação da prova material do delito e à possibilidade de perdimento do bem como efeito da condenação.

No que concerne ao terceiro requisito, verifica-se que o veículo em questão está potencialmente sujeito à pena de perdimento prevista no artigo 91, inciso II, do Código Penal, que estabelece como efeito da condenação
"a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: [...] b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso"
.

Tratando-se de veículo com sinais de adulteração, potencialmente produto ou instrumento de crime, sua restituição antes do trânsito em julgado da sentença poderia comprometer a efetividade da eventual pena de perdimento, frustrando um dos efeitos extrapenais da condenação, que visa não apenas punir o agente, mas também desestimular a prática delitiva mediante a privação dos benefícios econômicos dela decorrentes.

O apelante alega ser terceiro de boa-fé, adquirente legítimo do veículo. Contudo, além da já mencionada ausência de comprovação formal da propriedade, a própria existência de adulteração nos sinais identificadores do veículo suscita dúvidas quanto à boa-fé alegada, especialmente considerando que o apelante, em mais de 10 (dez) anos, não providenciou a regularização do registro junto ao órgão competente.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a restituição de bens apreendidos durante a persecução penal exige a demonstração inequívoca da propriedade, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime (RMS 61.675/PI, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/11/2019).

In casu
, a ausência de regularização da transferência do veículo por período tão extenso, associada à constatação pericial de adulteração em elemento identificador essencial (motor), constitui indício veemente de que o apelante não adotou as cautelas mínimas exigíveis, o que afasta a presunção de boa-fé necessária para a restituição do bem.

Assim, tenho que a licitude do bem apreendido, assim como a propriedade, pressupostos indispensáveis para o deferimento da restituição, não restaram efetivamente demonstradas.

Ademais, importante destacar que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova acerca da proveniência lícita e da ausência de interesse dos bens apreendidos para o processo, em sede de incidente de restituição, é da apelante, de modo que havendo dúvidas sobre a origem do veículo constrito, o pedido de restituição deve ser indeferido.

Desse modo, os elementos de provas anexados aos autos não são suficientes para assegurar a restituição do veículo apreendido a apelante, principalmente porque, como já salientado, para sua liberação exige-se a comprovação da propriedade e origem lícita do bem, o que não restou provado no presente caso.

A propósito, sobre o tema trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. EXACERBAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. A alegação de que os materiais apreendidos não eram produtos entorpecentes não foi apreciada pelo Colegiado a quo, verificando-se a falta de prequestionamento do tema, circunstância que impossibilita a análise do pleito por este Sodalício, ante a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. ENTENDIMENTO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1.
É assente na jurisprudência desta Corte Superior que a restituição de bens apreendidos durante a fase policial ou no curso da instrução processual penal somente se efetivará após a comprovação da origem lícita.

2. O Tribunal a quo, apreciando os elementos dos autos, indeferiu o pedido de restituição dos bens apreendidos por entender não se ter comprovada a sua proveniência e, para se chegar a conclusão em sentido diverso (para aferir a boa-fé do agravante), seria necessário uma a incursão sobre as provas produzidas, o que é vedado na via eleita, pelo Enunciado n. 7 da Súmula deste Corte.

3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1516444 MG 2019/0165263-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2019) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INDEFERIMENTO –1. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO ADULTERADO – DÚVIDAS QUANTO À ORIGEM LÍCITA – DECISÃO MANTIDA – 2. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Constatada a ausência de comprovação inequívoca acerca da propriedade sobre o veículo apreendido e licitude da sua aquisição, remanescendo fundada dúvida sobre quem é o proprietário de fato do aludido bem, imperiosa é a manutenção da decisão objurgada.
Ademais, verificado o interesse na apreensão da camionete para a elucidação do crime e o deslinde do processo, é escorreito o indeferimento do pedido de sua restituição e a manutenção da constrição, nos termos preconizados nos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal.

2. Recurso desprovido.” (TJ-MT 00009277120208110037 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023) (destaquei)

Neste contexto, o apelante não logrou comprovar, de forma inequívoca, a licitude da aquisição do bem, limitando-se a demonstrar a suposta titularidade.

Quanto à alegação de que o inquérito que teve o veículo apreendido já foi concluído, não restando evidência de irregularidade do veículo, verifica-se que tal afirmação não encontra respaldo nos documentos acostados aos autos. Pelo contrário, tanto a decisão recorrida quanto as manifestações ministeriais indicam que o processo principal (n. 1000754-07.2020.8.11.0077) ainda está em curso, pendente de conclusão.

Ademais, mesmo que o inquérito policial tenha sido concluído, isso não significa automaticamente que o bem não mais interesse ao processo, especialmente quando há ação penal em andamento que apura justamente crimes relacionados à receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor.

O apelante sustenta ainda que, em casos de possível desbastagem de número de motor sem evidências de adulteração, o DETRAN poderia regularizar o bem por meio da remarcação, ao invés de mantê-lo apreendido. Contudo, tal argumento não prospera, pois o laudo pericial foi categórico ao apontar a adulteração dolosa e deliberada do número do motor, mediante desbastamento por instrumento abrasivo, o que afasta a possibilidade de regularização administrativa.

A Resolução CONTRAN n. 282/2008, mencionada pelo apelante, trata da regularização de motores em situações específicas, como substituição de motor ou necessidade de regravação por desgaste natural, e não se aplica a casos de adulteração dolosa dos sinais identificadores, como o constatado no veículo em questão.

É importante ressaltar que a manutenção da apreensão do veículo não configura medida arbitrária ou desproporcional, como alega o apelante, mas sim providência necessária à preservação da prova material do delito e à garantia da efetividade de eventual pena de perdimento, em estrita observância aos dispositivos legais que regem a matéria.

A restituição prematura do veículo, antes da conclusão do processo principal e sem a comprovação inequívoca da propriedade pelo requerente, poderia comprometer a instrução processual e frustrar a aplicação da lei penal, em prejuízo do interesse público na persecução criminal.

Por fim, cabe destacar que a decisão recorrida está em consonância com os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, tendo o magistrado de primeiro grau fundamentado adequadamente o indeferimento do pedido de restituição na ausência dos requisitos legais exigidos pelos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, não estando preenchidos os requisitos legais para a restituição do veículo apreendido, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, não estando presentes os requisitos legais para a restituição do bem apreendido e sequestrado, previstos nos artigos 118, 119, 120, 121 e 131 do Código de Processo Penal,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Luiz Carlos Cebalho de Brito
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025